Tribunal: TJBA
Processo: 8064278-82.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064278-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MARCELO JESUS DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOANDERSON ALMEIDA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por porte e transporte de arma de fogo de uso restrito, visando ao reconhecimento da atipicidade da conduta em razão de laudo pericial que atestou a inaptidão do armamento, bem como à revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio já interposto (apelação); (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar após a sentença condenatória, diante da alegação de crime impossível pela ineficácia da arma. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso de apelação, sob pena de esvaziamento do sistema recursal. 4. A alegação de atipicidade por suposto crime impossível demanda reexame aprofundado de provas, providência incompatível com a via estreita do mandado de habeas corpus. 5. A sentença condenatória apresentou fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta, vinculada ao transporte de fuzil destinado a facção criminosa, e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por antecedentes criminais. 6. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia apta a justificar concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de habeas corpus não conhecida. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. 2. A discussão sobre atipicidade por suposta ineficácia da arma exige análise aprofundada de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313 e 593. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 198.822/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064278-82.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCELO JESUS DOS SANTOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.